Tribunal: TJBA
Processo: 0302292-91.2018.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0302292-91.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCILENE GUSMAO DE LIMA

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR

A2

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO IMOTIVADA. MATÉRIA ALEGADA DISSOCIADA DO MÉRITO DA APELAÇÃO E NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra Preta contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 0302292-91.2018.8.05.0080, que dentre outras obrigações, determinou a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O embargante alega omissão quanto à informação de que a servidora autora da ação originária ainda se encontra em atividade, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a conversão pleiteada.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a servidora pública permanece em atividade, o que, conforme argumenta o embargante, impediria a conversão de licença-prêmio em pecúnia na ausência de aposentadoria ou impedimento de fruição.

III. Razões de decidir: Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a alegação de que a servidora permanece em atividade não foi objeto de discussão nos autos originários ou ventilada na apelação. A alegação apresentada nos embargos constitui inovação recursal, carecendo de respaldo fático nos autos. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão de matéria ou introdução de novos fundamentos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "A inovação de fundamento em sede de embargos de declaração, dissociada das razões da decisão embargada, inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302292-91.2018.8.05.0080
, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE SERRA PRETA e como Embargado JUSCILENE GUSMÃO DE LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça